Tribunal: TJES
Processo: 0019986-64.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 0019986-64.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX BELTRAME e outros

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros

RELATOR:RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alex Beltrame contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento à apelação interposta por ECO101 Concessionária de Rodovias S/A. O embargante alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da relação de consumo, preclusão da discussão sobre a inversão do ônus da prova, nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos materiais e morais pleiteados e a dinâmica do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta obscuridade quanto ao reconhecimento da relação de consumo; (ii) determinar se há contradição em relação à preclusão da discussão sobre a inversão do ônus da prova e ao reconhecimento do nexo de causalidade para os danos morais e materiais; (iii) apurar se houve omissão quanto à análise da dinâmica do acidente e à presunção de culpa do motorista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da relação de consumo é abordado de forma clara no acórdão, não se observando obscuridade quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A contradição é descartada, visto que a preclusão da discussão sobre a inversão do ônus da prova foi adequadamente fundamentada, não havendo incompatibilidade entre as proposições do acórdão.

5. O acórdão diferencia corretamente o nexo de causalidade entre os danos morais e materiais, justificando a indenização moral e afastando a indenização material com base na teoria do dano direto e imediato.

6. Não há omissão relevante, pois a dinâmica do acidente não é essencial para o deslinde da questão sobre a ausência de nexo causal para os danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que reconhece expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e afasta a inversão do ônus da prova em decisão saneadora, não recorrida no momento oportuno, não padece de obscuridade ou contradição.

2. A ausência de nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e os danos materiais reclamados, distinto do reconhecimento do nexo para os danos morais, afasta a contradição no acórdão.

3. Não se configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente para solucionar a lide, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.987/1995, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.08.2015; TJ-SP, AC 1001135-66.2018.8.26.0659, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2021; TJ-PR, APL 0002984-27.2019.8.16.0112, Rel. Angela Khury, 10ª Câmara Cível, j. 30.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019986-64.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEX BELTRAME e outros
APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alex Beltrame contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento à apelação interposta por ECO101 Concessionária de Rodovias S/A. O embargante alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da relação de consumo, preclusão da discussão sobre a inversão do ônus da prova, nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos materiais e morais pleiteados e a dinâmica do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta obscuridade quanto ao reconhecimento da relação de consumo; (ii) determinar se há contradição em relação à preclusão da discussão sobre a inversão do ônus da prova e ao reconhecimento do nexo de causalidade para os danos morais e materiais; (iii) apurar se houve omissão quanto à análise da dinâmica do acidente e à presunção de culpa do motorista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da relação de consumo é abordado de forma clara no acórdão, não se observando obscuridade quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A contradição é descartada, visto que a preclusão da discussão sobre a inversão do ônus da prova foi adequadamente fundamentada, não havendo incompatibilidade entre as proposições do acórdão.

5. O acórdão diferencia corretamente o nexo de causalidade entre os danos morais e materiais, justificando a indenização moral e afastando a indenização material com base na teoria do dano direto e imediato.

6. Não há omissão relevante, pois a dinâmica do acidente não é essencial para o deslinde da questão sobre a ausência de nexo causal para os danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que reconhece expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e afasta a inversão do ônus da prova em decisão saneadora, não recorrida no momento oportuno, não padece de obscuridade ou contradição.

2. A ausência de nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e os danos materiais reclamados, distinto do reconhecimento do nexo para os danos morais, afasta a contradição no acórdão.

3. Não se configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente para solucionar a lide, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.987/1995, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.08.2015; TJ-SP, AC 1001135-66.2018.8.26.0659, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2021; TJ-PR, APL 0002984-27.2019.8.16.0112, Rel. Angela Khury, 10ª Câmara Cível, j. 30.01.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ALEX BELTRAME
em face do v. acórdão (ID 8136409), o qual negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante, ao passo em que deu parcial provimento à apelação manejada por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

Em síntese, em suas razões (ID 8245822), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão, obscuridade e contradição.

Manifestação da parte embargada (ID 8501494), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, sem atribuição de efeitos infringentes, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE NÃO FORNECIMENTO DE FILMAGENS POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FORNECER AS IMAGENS. OFÍCIO EXPRESSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MINORADA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS DE CONHECIDOS ALEX BELTRAME CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Incide na relação mantida entre concessionária de serviço público e usuário o Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades. (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2 - O pedido de inversão de ônus da prova foi apreciado pelo juízo de piso em decisão saneadora, em face da qual a parte não manejou nenhum recurso, não obstante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil, estando, pois, sujeito à preclusão temporal da matéria. 3 - Concessionária de serviço público relativo à administração e exploração de rodovias tem o dever de fornecer as gravações requeridas pelo usuário em caso de filmagem de acidente de trânsito, conforme disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei n.º 8.987/1995 e no artigo 8º de Resolução de n.º 2064/2007, oriunda da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; decerto que o não atendimento dos requerimentos encaminhados pelo usuário e pela Polícia Rodoviária Federal e o descarte das filmagens configura ato ilícito. 4 - Demonstrado os transtornos suportados pelo usuário, decorrentes da conduta ilícita da concessionária, é devida indenização por danos morais, visto que a circunstância transborda as barreiras do mero aborrecimento. 5 - Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as nuances do caso concreto, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). 6 - No que se refere ao nexo causal, em se tratando de responsabilidade civil, prevalece a aplicação da teoria do dano direto e imediato. Com efeito, revela-se descabida a indenização por danos materiais, em valor equivalente ao prejuízo suportado com o conserto do veículo, pleiteada em face da concessionária que administra a rodovia, a quem o autor pretende responsabilizar, de forma indireta, pelos danos materiais sofridos em razão de evento danoso que não é a ausência de disponibilização das imagens, mas outro, qual seja, o acidente automobilístico em si. 7 - Recurso de ALEX BELTRAME conhecido e desprovido. Recurso de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A conhecido e parcialmente provido.

Não obstante, o Embargante assevera que: (i) há obscuridade quanto ao reconhecimento da relação de consumo; (ii) há contradição quanto à preclusão da discussão acerca da inversão do ônus da prova, bem como no que tange ao reconhecimento do nexo de causalidade para os danos morais e seu afastamento para os danos materiais; e (iii) há omissão quanto à dinâmica do acidente e da presunção de culpa do motorista do caminhão.

Pois bem.

Argumenta o Embargante que, embora conste no voto condutor que o magistrado de origem não negou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no caso em voga, na decisão de fl. 253 o juiz de primeiro grau teria afastado a aplicação de tal diploma legal no caso concreto; circunstância que, segundo defende, caracterizaria vício de obscuridade.

Ademais, afirma que há contradição no julgado, uma vez que reconhecida a
“preclusão da discussão quanto à inversão do ônus da prova pelo §1º do art. 373 do CPC”
, com base no art. 1.015, XI, do CPC, o qual, porém, só seria aplicável para a distribuição extraordinária do ônus da prova com espeque na legislação processual civil; de forma que, “ao reconhecer a relação de consumo no r. acórdão, deixou de aplicar o art. 6º, VIII, CDC”.

Assim, requereu:

“seja sanado o vício de obscuridade, para melhor esclarecer a situação de reconhecimento ou não da relação de consumo e, ao efetuar a correção, seja modificado o conteúdo e dispositivo do r. acórdão embargado, seja-lhes atribuídos efeitos modificativos para reformar a r. sentença para reconhecer a relação de consumo e, para além disso, enfrentar a questão da inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, CDC, e não quanto à inversão do art. 373, §1º do CPC, o que impediria o reconhecimento da inversão do ônus da prova com base no art. 1.015, inc. XI, CPC.

[...]

seja sanado o vício da contradição, para apreciar o requerimento de inversão do ônus da prova pelo art. 6º, VIII, CDC, o que não ocorreu anteriormente, pois o d. Juízo de primeiro grau não reconheceu a relação de consumo”.

De saída, com relação ao vício de obscuridade, esse
“
consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
”
(TJ-DF 07147834920218070001 DF 0714783-49.2021.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Lado outro,
em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Nenhum dos dois vícios vislumbro no caso em tela.

Não observo vício de obscuridade
no que diz respeito à aplicação do CDC na espécie, visto que o voto de relatoria de forma expressa menciona que
“revela-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto evidente relação de consumo, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça”,
o que
também consta no item “I” da ementa;

afirmativas que não dão margem a qualquer imprecisão. Senão, vejamos:

“[...] 1 - Incide na relação mantida entre concessionária de serviço público e usuário o Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades. (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).”

Aliás, nem mesmo alcanço o interesse na pretensão do Embargante, no sentido de que sejam conferidos efeitos infringentes ao presente recurso para que seja reconhecida a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, fato já declarado no acórdão embargado.

Em qualquer caso, esclareço que, de fato, apesar de o magistrado de origem ter indeferido o pedido de inversão do ônus da prova mediante exame dos requisitos estabelecidos no art. 6º, VIII, do CDC, o que se pode denotar da decisão de fls. 228/233, no despacho de fl. 239 consta a afirmação de que
“a relação existente na presente demanda, entre a requerida e a requerente, não é enquadrada como uma relação de consumo”
.

Não obstante, a questão não parece possuir relevância
in casu,
uma vez que não impacta no julgamento dos apelos, tampouco no deslinde da controvérsia, máxime porque - repito - o acórdão recorrido assentou a incidência das normas do direito consumerista no caso concreto.

Outrossim, quanto à alegada contradição, não se observa nenhuma premissa no acórdão que, de alguma forma, exprima ideia não condizente com as demais; isto é, não há contradição interna no julgado.

Assim, resta evidente que a pretensão do Embargante, ao aduzir os vícios ora examinados, é a de revisitar a discussão alusiva à inversão do ônus da prova; no entanto, consoante constou de maneira clara e precisa no aresto embargado, a questão atinente à inversão (ou não) do ônus da prova na espécie foi decidida pelo Juízo
a quo
na decisão saneadora às fls. 228/233, estando, portanto, preclusa a análise desse ponto.

Reitero que, apesar de reconhecida expressamente a aplicação do CDC no caso em testilha no acórdão recorrido, tal fato não permite que seja reapreciado o pedido de inversão do ônus da prova que foi decidido em provimento anterior à sentença, dada a preclusão temporal da matéria.

Nesse trilhar, é pacífica a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA.
Inversão do ônus da prova e afastamento do regime consumerista que não foram objeto de impugnação recursal no momento oportuno, acobertadas, assim, pelo manto da preclusão. Questão apreciada no despacho saneador, durante a fase de conhecimento, sem que a Autora tenha se insurgido por meio do recurso cabível. Impossibilidade de reapreciação da matéria, acobertada pela preclusão temporal.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. Inexistência. Autora não comprovou supostas alegações inconsistentes do vendedor da Ré. Validade da assinatura do contrato. Não comprovação de diferenças entre as disposições contratuais e o serviço prestado. REPETIÇÃO EM DOBRO. Inexistência de prova de má-fé. LIQUIDAÇÃO. Necessária. Impossibilidade de adoção dos cálculos apresentados pela Autora, uma vez que sua pretensão foi parcialmente acolhida. CUSTOS DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Distribuição das custas. HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA AUTORA. Cálculo sobre o valor do proveito econômico obtido. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10011356620188260659 SP 1001135-66.2018.8.26.0659, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 15/04/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

APELAÇÃO. “AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. apelo que rebate os fundamentos da sentença. TESE LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ANALISADA E INDEFERIDA EM SEDE DE SANEADOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS NO EQUIPAMENTO SEGURADO E A REDE ELÉTRICA DE FORNECIMENTO DA REQUERIDA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O pleito de inversão do ônus da prova face a aplicação da lei consumerista foi objeto da decisão saneadora, a qual não fora impugnada por meio do recurso cabível, operando-se a preclusão
. 2. O laudo pericial confirma que as linhas de transmissão de energia da ré possuíam dispositivos de segurança contra eventuais distúrbios elétricos, não existindo evidências de que os danos nos equipamentos segurados sejam decorrentes de falha no serviço da requerida, mesmo porque a autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, I do CPC. (TJ-PR - APL: 00029842720198160112 Curitiba 0002984-27.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 30/01/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

Sublinho que, apesar de posteriormente ter afirmado que o CDC não seria aplicável ao caso dos autos, na referida decisão saneadora, o magistrado primevo rejeitou o pleito de inversão do ônus da prova sob a justificativa de que:

“Para aplicar a inversão do ônus da prova, no caso concreto, o juiz deve analisar a vulnerabilidade e hipossuficiência, com base nos patamares acima estabelecidos.

Segundo Claudia Lima Marques, vulnerabilidade significa ‘uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção’ (MARQUES, op. cit., p. 87).

A vulnerabilidade exclui a premissa de igualdade entre as partes envolvidas: se um dos polos é vulnerável, as partes são desiguais, e justamente por força da desigualdade é que o vulnerável é protegido.

Flávio Tartuce ensina que o conceito de hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ou sem recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de desconhecimento. (TARTUCE, F. Op. cit., p. 34)

São duas as principais noções de hipossuficiência, segundo a lei. A primeira, mais geral, é a aplicação do art. 4° da Lei n.° 1.060/50, que concede o benefício da gratuidade da justiça. A segunda noção relaciona-se à inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6° do CDC, mas que não se relaciona necessariamente a condição econômica dos envolvidos. ‘Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de proteção ao mais 'pobre’ (NUNES, L. A. R. Op. cit., p. 782).

No caso dos autos, não está comprovada a hipossuficiência informacional. O autor tem condições de comprovar os fatos alegados na inicial sem nenhuma dificuldade, não necessitando de alguma conduta da parte requerida. Cabe ao autor demonstrar que fez a solicitação do documento da ré, bem como que no local do acidente havia câmera de filmagem, razão pela qual deixo de inverter o ônus da prova.”

Desse modo, como manifestado no julgamento da apelação, caberia ao Embargante,
no momento oportuno,
promover a interposição de recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão e, por conseguinte, obter a inversão do ônus da prova em seu favor; destacando-se que a possibilidade de manejo de tal recurso independe do fundamento pelo qual a distribuição extraordinária do ônus da prova, a saber:

APELAÇÕES CIVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. [...]
Contudo, pela decisão saneadora, confirmada por esta Turma no julgamento acima referido, invertido o ônus probatório nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. Houve a preclusão máxima do mencionado julgado, superada, portanto, qualquer discussão acerca da inversão do ônus da prova. Nada a alterar no ponto.
[...] (TJDF; APC 07217.86-03.2022.8.07.0007; 188.4968; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 27/06/2024; Publ. PJe 16/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO.
ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JORNADA EXTRAORDINÁRIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. A ocorrência de erro material na decisão dos embargos de declaração não autorizam o reconhecimento da nulidade da decisão, por julgamento fora dos limites do pedido. Erro material sanado. 2.
Ausência de impugnação da decisão interlocutória que dinamizou ônus da prova. Preclusão temporal verificada.
[...] (TJ-RS - AC: 70080120751 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019)

Isso posto, não há de se falar nem em obscuridade nem em contradição no que concerne à incidência do CDC e análise do pleito de inversão do ônus da prova.

Também não se diga que há contradição no acordão ao reconhecer o nexo de causalidade para fins de concessão da indenização por danos morais, mas rejeitar a presença de nexo causal no que se refere aos danos materiais alegados.

Explico.

No voto condutor, de forma patente, restou consignado que, quanto ao dano extrapatrimonial, constatou o ato ilícito praticado pela concessionária Embargada, somado ao dano moral experimentado pelo Embargante,
“considerando que a supressão das informações requeridas representa clara violação aos direitos do autor, vindo a causar-lhe perturbação, angústia e sofrimento, pois prejudicaram a identificação do possível causador do dano, indo além do mero aborrecimento”.

Contudo, concernente aos danos materiais, o Embargante pretendia o ressarcimento pelo prejuízo arcado com o conserto de seu veículo, envolvido em acidente na rodovia.

Ocorre que, como também se pode extrair do voto condutor,
“o autor pretende responsabilizar a parte ré, de forma indireta, pelos danos materiais sofridos em razão de evento danoso que não é a ausência de disponibilização das imagens, mas outro, qual seja, o acidente automobilístico em si”;
constatação que levou à manutenção da sentença que rejeitou a pretensão autoral quanto ao dano material.

É dizer: enquanto, com relação ao abalo moral alegado, verificou-se verdadeiro nexo causal entre o dano e a conduta praticada pela Embargada, não se vislumbrou nexo de causalidade direto com relação a tal conduta e o dano de cunho patrimonial, o que deu azo à improcedência do pedido de indenização por danos materiais, com base na aplicação da teoria do dano direto e imediato.

Noutro giro, importa dizer que, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Ora, a dinâmica do acidente automobilístico não é fato que possui o condão de influir no resultado do julgamento, uma vez que, como exaustivamente tratado no voto condutor do acórdão guerreado e já debatido nesta oportunidade, reconheceu-se a ausência de nexo de causalidade entre o ato praticado pela Embargada - ausência de disponibilização das imagens - e o dano alegado - prejuízo material com o conserto do veículo. Novamente, trago à colação o seguinte trecho, já mencionado:

“[...] autor pretende responsabilizar a parte ré, de forma indireta, pelos danos materiais sofridos em razão de evento danoso que não é a ausência de disponibilização das imagens, mas outro, qual seja, o acidente automobilístico em si.”

No mais, rememoro que, segundo jurisprudência há muito firmada pelo STJ, que permanece atual,
“‘não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada.
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012)’(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

Finalmente, não olvido que o Embargante indicou dispositivos legais para fins de prequestionamento, entretanto, tem-se vasta
jurisprudência quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/09/2024 às 18:01:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53020709092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.